Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-04.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010532-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DO OBJETO – ACOLHIMENTO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- Ocorrendo omissão no acórdão embargado, o recurso deve ser acolhido, com a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
1010532-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ALVES FERREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Luiz Alves Ferreira
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1010532-04.2021.8.11.0000, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O Embargante alega a existência de omissão quanto ao reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso, frente a prolação de sentença pelo juízo
a quo,
informado na petição de Id. 106231487, condição que impede a análise do mérito recursal.

Assim, requer o provimento dos embargos

para que a omissão seja sanada, com a apreciação do pedido de Id. 109538462 e reconhecida a perda superveniente de objeto, restando prejudicado o prosseguimento do presente recurso.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 113867996).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Embargos de Declaração opostos pelo
Luiz Alves Ferreira
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1010532-04.2021.8.11.0000, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, de fato, verifica-se a ocorrência de omissão, pois o julgamento do recurso de agravo interno ocorreu em
8-11-2021
; todavia, em
20-10-2021
o Recorrente informou a prolação de sentença nos autos principais, que ocorreu em 17-10-2021 (Id. 106231487).

Sendo assim, necessário o acolhimento dos embargos para sanar o referido
vicio.

Com essas considerações, A
COLHO os embargos de declaração, PARA SANAR OMISSÃO e NÃO CONHECER do
recurso de instrumento e do agravo interno por estarem manifestamente prejudicados
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022